Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO FRAUDULENTO DE EMPRESA NÃO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE SÚMULA 435 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, prevista no art. 50 do Código Civil – CC, exige a demonstração do abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade é medida excepcional, pois a regra deve ser a preservação da autonomia patrimonial preconizada no art. 49-A, parágrafo único, do CC.
3. Não retratados elementos que caracterizem abuso de personalidade da empresa Agravada, resta inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada.
4. Em regra, o Enunciado Sumular no 435 do STJ não se aplica fora das hipóteses de execução fiscal, não sendo possível sua incidência nos casos de desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Maior – art. 50 do CC.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.